Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700844-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE GOMES DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR DA MOTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto VICENTE GOMES DA SILVA NETA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0700844-34.2022.8.07.9000, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão, ID 125466323, deferiu o pedido de tutela de urgência, porém, o Distrito Federal, ora agravado não cumpriu. Aduz que o laudo médico, ID 125429566, pág. 11/12, indica de forma expressa e fundamentada, a urgência do caso concreto, bem como, a existência de risco de morte. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinou a inclusão do nome do agravante na CRIH, segundo os critérios desenhados pela Secretaria de Saúde e, de acordo com tais critérios, a transferência do agravante para leito de UTI. Sendo que a ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação. A decisão, ora agravada, foi muito clara ao esclarecer que não pode o Poder Judiciário interferir nos critérios adotados pela Secretaria de Saúde, sob pena de ferir o princípio da isonomia. Os critérios para internação em leito de UTI devem ser técnicos e objetivos. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para Leito de UTI, conforme decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante ou mais grave. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito